Tribunal: STJ
Processo: 0129681-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995639 - SP (2025/0129681-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. RECEPTAÇÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA,
POR
4
VEZES,
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POR 2 VEZES. REVISÃO DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 155fec43-df91-4667-870b-d15d4ac726e1

AgRg no HABEAS CORPUS No 995639 - SP (2025/0129681-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. RECEPTAÇÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA, POR 4 VEZES, E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POR 2 VEZES. REVISÃO
DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALMIR ROGERIO DE
OLIVEIRA contra a decisão, da minha lavra, em que deneguei a ordem impetrada em
seu favor, assim ementada (fl. 229):
PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR 4 VEZES,
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR,
POR 2 VEZES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
WRIT.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
Ordem denegada.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada, a fim de reconhecer a insuficiência de provas
para a condenação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA50692597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 83a28dff-ed8b-48db-9c11-178960f6baea

O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
na revisão da condenação do paciente pelos crimes atribuídos na ação de
conhecimento, sem rebater o fundamento principal, que ensejou a denegação da
ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar
condenação transitada em julgado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50692597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 83a28dff-ed8b-48db-9c11-178960f6baea

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.639 / SP
Número Registro: 2025/0129681-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00143747520128260624 14374752012 143747520128260624 20250493820258260000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: AMASILIO GREGORIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: d6ca9ca1-dc6e-4c82-8275-9347b319948e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: d6ca9ca1-dc6e-4c82-8275-9347b319948e